Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. CLÁUSULA AD JUDICIA. CONHECIMENTO.
1. A procuração com a cláusula ad judicia habilita o advogado a praticar todos os atos processuais em geral, tais como propor uma ação, contestar, recorrer, promover exceções, apresentar impugnação, dentre outros, salvo aqueles para os quais se exige poderes especiais previstos no art. 105, caput, do Código de Processo Civil.
2. A lei processual não dispõe exigência para que conste a ação a ser ajuizada nem o foro competente.
3. Agravo interno conhecido e provido.